Tribunal: STF
Processo: ARE 1339726
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Partido Socialista Brasileiro – PSD – Nacional contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que, em sede de agravo regimental, manteve a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação de Decretação de Perda de Mandato Eletivo por Infidelidade Partidária, ajuizada pelo PSB em desfavor de Átila Freitas Lira, Deputado Federal. Transcrevo a ementa do acórdão do TSE:



“ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. EXPULSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESPROVIMENTO. 



1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que “é incabível a propositura de ação de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária (Res.–TSE 22.610/2007 e Lei 9.096/95) na hipótese em que o mandatário é expulso da legenda”. Precedentes. 



2. Agravos internos conhecidos e desprovidos”. 



Os embargos de declaração opostos ao decisum foram rejeitados.



Nas razões do apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em síntese, violação ao art. 17, § 1º, da CF, por ser equivocado o entendimento de que o partido não teria interesse processual para propor ação de perda do cargo por infidelidade partidária com fundamento na expulsão de deputado federal. Aduziu-se, ainda, que tal orientação estaria em conflito com as conclusões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604.



O recurso recebeu juízo negativo de admissibilidade pela Presidência do TSE, com base nos seguintes fundamentos: 



6. De início, verifico que o recurso é tempestivo, a parte esta devidamente representada nos autos e há preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 102-A, § 3º, da CF e 1.035, § 2º, do CPC.



7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



8. Quanto à alegada ofensa ao art. 17, § 1º, da CF, por não ter sido reconhecido interesse processual ao partido que moveu ação de infidelidade partidária em razão da expulsão de deputado do partido, constato que o acórdão decidiu pela ausência de interesse processual com base na interpretação da Lei nº 13.165/2015, que inseriu na Lei nº 9.096/95 o art. 22-A, prevendo que a causa de pedir da ação de perda de mandato é a desfiliação, sem justa causa, do detentor do cargo eletivo. Sendo assim, nos termos da citada legislação, o que caracteriza a infidelidade partidária, para os fins específicos da perda de mandato, é o ato de desligamento por iniciativa do filiado (art. 21 da Lei nº 9.096/95), não sendo cabível a ação na hipótese em que a extinção do vínculo partidário decorre de seu cancelamento após a expulsão, ato de iniciativa da própria agremiação (art. 22, III, Lei nº 9.096/95). Não se verifica, portanto, violação às normas constitucionais. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso extraordinário.



Na petição do agravo, são veiculadas as seguintes alegações: a) o ora agravante interpôs recurso extraordinário, em razão da violação ao art. 17, § 1º, da CF/1988, suscitando, em síntese, que o entendimento sedimentado no TSE (i) estabelece uma sobreposição do parlamentar em detrimento da legenda e (ii) desobriga, por completo, o parlamentar eleito de cumprir, minimamente, com os ideais programáticos da legenda que viabilizou a sua eleição, burlando a vontade do eleitor, que depositou seu voto na linha programática apresentada pelo partido político; b) nessa perspectiva, propõe-se a análise da seguinte tese constitucional de repercussão geral: possiblidade, à luz do art. 17, § 1º, da Constituição, de perda de mandato eletivo por parlamentar expulso por justa causa da agremiação em razão de notórios e reiterados atos de infidelidade partidária; c) não se discute, portanto, o teor das Leis nº 13.165/2015 e nº 9.096/95, tampouco a sua aplicação no caso, mas, sim, a violação perpetrada pelo Tribunal de origem ao art. 17, § 1º da CF/1988. 



A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado, sugerindo o não conhecimento do apelo nobre:



Recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2018. Ação de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Deputado federal expulso. Descabimento. Prévio exame da legislação infraconstitucional. É insuscetível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal, na via recursal extraordinária, o pronunciamento jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral que encerre uma interpretação da norma infraconstitucional. Hipótese de não conhecimento.



É o relatório. 



Decido. 



O agravo não merece prosperar, em razão da inviabilidade do apelo nobre.



Conforme declinado no aresto do TSE, com base na interpretação da Lei nº 13.165/2015, que inseriu na Lei nº 9.096/95 o art. 22-A, a causa de pedir da ação de perda de mandato é a desfiliação, sem justa causa, do detentor do cargo eletivo por iniciativa do filiado, segundo o disposto no art. 21 da Lei nº 9.096/95, não sendo cabível a ação na hipótese em que a extinção do vínculo partidário decorre de seu cancelamento após a expulsão.



Nesse cenário, alterar as conclusões do acórdão combatido relativas às condições da ação - em especial o interesse de agir para a propositura de ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária - demandaria análise de matéria essencialmente infraconstitucional, providência incompatível com a via do recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Suprema: 



PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



(RE 956302 RG, Relator Min. Edson FAchin, Tribunal Pleno, DJe de 16-06-2016). (Grifei).



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONCLUSÃO PELA FALTA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA POR ESTA CORTE. Agravo regimental a que se nega provimento.



(AI 823754 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26-10-2012) (Grifei). 



Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



(RE 556262 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09-04-2013) (Grifei). 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA ELEITORAL - DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA COLIGAÇÃO PARTIDARIA QUE IMPUGNOU REGISTRO DE CANDIDATURA A PREFEITO MUNICIPAL - INOBSERVANCIA DA LEI N. 8.214/91 (ART. 8., III) E DA RESOLUÇÃO TSE N. 17.845/92 (ARTS. 19 E 30, II) - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5., LIV) - [...] - Temas de direito processual, ordinariamente vinculados ao plano do direito federal comum - como os referentes aos pressupostos processuais e as condições da ação -, refogem ao domínio jurídico que a Carta Politica reservou, com exclusividade, ao recurso extraordinário. O mero conflito indireto com o texto da Constituição não enseja a interposição de recurso extraordinário. A ofensa a preceito constitucional, para que viabilize o trânsito do recurso extraordinário, há de ser direta e frontal (RTJ 107/661 - 120/912 - 125/705). A violação da Lei Fundamental da Republica, por via reflexa, não autoriza a utilização do apelo extremo (RTJ 105/704 - 105/1279 - 127/758 - 128/886).



(RE 158314 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 16-04-1993). (grifei)



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente